Tribunal: STF
Processo: ARE 744666
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Responsabilidade civil do estado por erro judiciário. Inaplicabilidade do artigo 37, § 6º, da Constituição. Ausência de nexo de causalidade. Indenização indevida. 3. Indeferimento motivado de produção de prova. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Não vulnera garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório a decisão que, motivadamente, indefere determinada diligência probatória. 4. Ausência de repercussão geral da questão posta nos autos, por se revestir de índole infraconstitucional. ARE-RG 639.228. DJe 31.8.2011. 5. A revisão de interpretação dada por Tribunal de origem requer reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.